Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Desacato. Provas. Dolo. Dirigir veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano. Pena. Fração. Multirreincidência. Regime prisional.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 – Provado que o acusado xingou policiais no exercício de suas funções, com a intenção de menosprezar a função pública por eles exercida, atingindo sua dignidade e prestígio, mantém-se a condenação pelo crime de desacato.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração.
4 – Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
5 – Ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos de detenção, multirreincidente o réu e com extensa folha de antecedentes, justifica-se regime prisional mais gravoso - semiaberto.
6 - Apelação não provida.